Tribunal: TJSP
Processo: 0002183-15.2014.8.26.0434
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu.

RECURSO DE FINAL 50000 – Alegação de omissão – Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – V. acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu.

RECURSO DE FINAL 50000 – Alegação de omissão – Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Recurso rejeitado.

RECURSO DE FINAL 50001 – Alegação de omissão – Inexistência de vícios – Rediscussão da matéria – Embargos de declaração de natureza infringente – Inteligência do art. 1.022, do CPC – Inadmissibilidade – Prequestionamento – Descabimento – Inteligência do art. 1.025 do CPC – Embargos rejeitados.